Tribunal: TJDFT
Processo: 0715763-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO EM VEÍCULO DENTRO DE ESTACIONAMENTO. SÚMULA No 130 DO STJ. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. APRESENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS. REPARAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM O MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré em face da r. sentença que julgou R$ 6.963,30 (seis mil novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos), a título de danos materiais, sob o fundamento de que o Autor comprovou que teve seu veículo danificado no estacionamento do supermercado.
2. Responsabilidade civil. Na forma da Súmula n.o 130 do STJ, "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento"; ainda, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, é dever da recorrente a reparação dos danos materiais suportados pelo recorrido, ante a falha na guarda e vigilância de bens móveis a si confiados.
3. O estabelecimento comercial que fornece serviço de estacionamento de veículos aos seus clientes, ainda que gratuito e disponível para o público em geral, responde como depositário pelos prejuízos causados ao depositante; o fato de não possuir cancela ou vigilância armada, bem como o aviso afixado de ausência de responsabilidade, não afastam o dever de cuidado que surge ao disponibilizar o serviço; é certo que o estacionamento constitui atrativo para a clientela e induz confiança, segurança e comodidade para o estabelecimento; portanto, escorreita a sentença que condenou o recorrente a indenizar o prejuízo do recorrido. Precedentes desta Turma Recursal (Acórdão no 1646918).
4. Danos materiais. O Código Civil esclarece que “a indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944). Esta Turma Recursal (Acórdão no 1639511) possui o entendimento assente de que no caso de danos em veículo parado em estacionamento de supermercado, compete ao autor apresentar ao menos 03 (três) orçamentos, todos condizentes com os danos decorrentes com a colisão, sendo a indenização fixada com base no menor orçamento apresentado.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.